Tribunal: TJMT
Processo: 1093205-86.2025.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1093205-86.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 005.375.301-18 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EXPRESS LTDA - CNPJ: 10.914.408/0002-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1093205-86.2025.8.11.0041

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JULIANA DA SILVA RODRIGUES

Recorrida:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EXPRESS LTDA - ME

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05 a 01/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO. AUTOESCOLA. PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO APÓS 12 MESES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA OU PAGAMENTO DE TAXA DE REATIVAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de centro de formação de condutores. A autora sustenta que iniciou processo de primeira habilitação em 23/01/2024, mas, em razão de problemas de saúde, foi orientada pela autoescola a aguardar o término do prazo para posterior reativação do procedimento mediante pagamento de taxa. Afirma que, ao buscar continuidade do processo após recuperação cirúrgica, foi informada da impossibilidade de reativação pelo DETRAN, sendo necessária a abertura de novo processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autoescola falhou na prestação do serviço ao prestar informações acerca da possibilidade de reativação do processo de habilitação após o prazo legal; e (ii) estabelecer se a revelia da reclamada conduz, por si só, à procedência dos pedidos indenizatórios e obrigacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus mínimo da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 13, item 13.4, que o processo de habilitação permanecerá ativo pelo prazo de 12 meses perante o órgão executivo de trânsito, vedada sua reativação após esse período, independentemente do motivo alegado pelo aluno.

A vedação contratual encontra respaldo na regulamentação administrativa aplicável, especialmente no art. 2º, § 3º, da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN e na Portaria nº 585/2022/GP/DETRAN-MT, que não admitem suspensão ou prorrogação do prazo por razões de saúde ou circunstâncias pessoais do candidato.

A autora não comprovou ter sido induzida a erro pela reclamada, tampouco demonstra a efetiva realização do alegado pagamento da taxa de reativação de R$ 250,00, limitando-se a apresentar captura de tela de conversa eletrônica desacompanhada de comprovante bancário, recibo, PIX ou documento idôneo apto a confirmar a transação.

A revelia da reclamada não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, pois a presunção de veracidade decorrente da ausência de contestação possui natureza relativa e pode ser afastada pelos elementos constantes dos autos.

Os autos evidenciam que a impossibilidade de continuidade do processo decorreu exclusivamente do transcurso do prazo legal e administrativo de validade da habilitação, circunstância alheia a conduta ilícita imputável à autoescola.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não demonstradas na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade de reativação do processo de habilitação após o prazo legal de 12 meses, prevista contratualmente e respaldada por norma administrativa, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço da autoescola.

A revelia não implica procedência automática dos pedidos quando os elementos dos autos infirmam a narrativa autoral.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não opera automaticamente e não dispensa a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 345; Lei nº 9.099/95, arts. 20 e 46; Resolução CONTRAN nº 789/2020, art. 2º, § 3º; Portaria nº 585/2022/GP/DETRAN-MT.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente
JULIANA DA SILVA RODRIGUES
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 362521868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta a procedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço, uma vez que efetuou o pagamento da taxa de reativação do processo de habilitação da CNH, sem que a obrigação correspondente fosse devidamente cumprida.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida, embora regularmente intimada, não apresentou
contrarrazões
ao recurso, permanecendo inerte nesta fase processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que, em
23/01/2024
, iniciou seu processo de primeira habilitação junto à autoescola reclamada, efetuando o pagamento da quantia de
R$ 1.213,11
(mil, duzentos e treze reais e onze centavos).

Relata que, quando se aproximava da conclusão do processo, enfrentou problemas de saúde e, ao entrar em contato com a reclamada, foi informada de que não haveria prejuízo ao procedimento, pois seria possível realizar a reativação do processo por mais um ano.

Sustenta que também recebeu orientação no sentido de que deveria aguardar até
23/01/2025
para efetuar o pagamento da taxa de reativação, no valor de
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).

Contudo, após recuperar-se do procedimento cirúrgico, a autora procurou a autoescola para dar continuidade ao processo de habilitação, ocasião em que foi informada de que o
DETRAN
não mais admitia a reativação do processo, tornando necessária a abertura de novo procedimento de habilitação.

Aduz que buscou solucionar a controvérsia administrativamente, porém sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, alegando falha na prestação do serviço e pleiteando o cumprimento da obrigação e indenização por danos morais.

Embora regularmente citada, a empresa reclamada permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e a parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso concreto, é incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, bem como a perda do prazo para conclusão do processo administrativo de habilitação, conforme se extrai do contrato de prestação de serviços firmado junto ao centro de formação de condutores e do
print
de tela do sistema interno do DETRAN/MT (IDs 362521386 e 362521387).

A controvérsia limita-se, portanto, a verificar se houve falha na prestação do serviço pela autoescola reclamada, em razão das informações supostamente prestadas à autora acerca da possibilidade de reativação do processo de habilitação.

Os elementos constantes dos autos não corroboram a tese autoral.

Isso porque o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa acerca do prazo de validade do processo de habilitação e da impossibilidade de reativação após seu encerramento.

Nos termos da cláusula 13, item 13.4, o contrato estabelece de forma clara que o processo de habilitação permanecerá ativo perante o órgão executivo de trânsito pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedada sua reativação após esse prazo, independentemente do motivo apresentado pelo aluno, hipótese em que se torna necessária a abertura de novo processo.

Referida disposição contratual encontra respaldo direto na regulamentação administrativa aplicável, notadamente no art. 2º, § 3º, da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN e na Portaria nº 585/2022/GP/DETRAN-MT, que disciplinam a validade do processo de habilitação pelo prazo de doze meses, inexistindo previsão normativa de suspensão ou prorrogação por razões de saúde ou circunstâncias pessoais do candidato.

Embora a autora alegue ter sido orientada pela reclamada a aguardar o término do prazo para posterior reativação mediante pagamento de taxa, não trouxe aos autos prova mínima capaz de confirmar tal assertiva, tampouco demonstrou ter efetivamente realizado o alegado pagamento de R$ 250,00.

Nesse contexto, a ausência de apresentação de
contrarrazões
pela recorrida não implica, por si só, o acolhimento automático das alegações recursais. Isso se deve ao fato de que, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e do art. 345 do CPC, os efeitos da revelia possuem natureza relativa, podendo ser afastados quando o conjunto probatório constante dos autos conduzir a conclusão diversa, como ocorre no presente caso.

Com efeito, o único elemento apresentado para comprovar a suposta reativação consiste em
captura de tela
de conversa por aplicativo de mensagens, documento que contém declarações unilaterais e não demonstra, de forma idônea, a efetiva realização de pagamento ou a formalização de qualquer ajuste vinculante.
Ausentes fatura do cartão de crédito, comprovante bancário, recibo, registro de PIX, contrato complementar ou qualquer documento oficial apto a atestar a transação alegada, não há suporte probatório suficiente para reconhecer a veracidade da narrativa inicial
.

Logo, não restou comprovado que a autora tenha sido induzida a erro pela reclamada ou que esta tenha assumido obrigação incompatível com a regulamentação do DETRAN e com as cláusulas contratuais expressamente pactuadas.

Pelo contrário, os autos demonstram que a impossibilidade de continuidade do processo decorreu do transcurso do prazo legal e administrativo de validade da habilitação, circunstância alheia a qualquer conduta ilícita imputável à autoescola.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, mas sim o descumprimento, pela própria autora, das obrigações que lhe incumbiam, circunstância que afasta a responsabilidade da autoescola.

Ressalte-se que
a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática
, devendo o magistrado verificar a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência, para esse fim, refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pelo consumidor,
circunstância que não se evidencia na hipótese
, uma vez que a comprovação dos fatos alegados poderia ter sido realizada pela própria reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o

que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (grifei).

Desse modo, à míngua de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não há como acolher a pretensão inicial. Desse modo, as alegações recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026